Tribunal: TJDFT
Processo: 20161210020912APJ
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2019-10-10
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. DIREITO PENAL. PRELIMINAR. NULIDADE. DEFENSOR. PRESENÇA. AUDIÊNCIA. CRIME. AMEAÇA. TIPICIDADE. DOLO. AUTORIA. MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. CONJUNTO PROBATÓRIO. CONSISTENTE. HARMÔNICO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Apelação Criminal interposta pelo denunciado para reformar a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva para condenar o recorrente, em razão da prática do delito previsto no artigo 147 do Código Penal, a uma pena definitiva de 1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicial aberto, aplicando-se a suspensão condicional da pena (artigo 77 do Código Penal).
3. PRELIMINAR DE NULIDADE. Não obstante a ausência do NPJ-IESB nas audiências do processo, o denunciado foi acompanhado por defensores nomeados pelo Juízo (fls. 59 e 76), não havendo que se falar em prejuízo para o recorrente, especialmente porque o fato decorreu de pedido expresso formulado pela defesa técnica (fls. 136/137). Preliminar rejeitada.
4. A conduta é típica amolda-se perfeitamente ao tipo penal. Autoria e materialidade devidamente comprovadas pelas provas dos autos, especialmente os depoimentos da vítima e das testemunhas (fls. 59/62 e 76/79), bem como a confissão extrajudicial do denunciado. O conjunto probatório é suficiente para demonstrar que o recorrente, de forma livre e consciente, ameaçou a vítima de causar-lhe mal injusto e grave, dizendo que possuía uma arma e que iria acertar as contas com a vítima, o que se mostra capaz de causar fundado temor e configurar o dolo do crime de ameaça.
5. Nos crimes praticados com violência ou grave ameaça à pessoa, na ausência de testemunhas oculares, a palavra da vítima apresenta especial relevo, mormente quando corroborada por outros elementos de convicção.
6. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas quando o acervo probatório é consistente e harmônico, e os elementos colhidos na fase inquisitorial são confirmados em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
7. A dosimetria foi realizada devidamente, fixando-se a pena base acima do mínimo legal, em razão da existência de antecedente criminal, e aplicando-se a redução em 1/6 (um sexto) na segunda fase, diante da atenuante da confissão espontânea. Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição de pena. O regime inicial de cumprimento da pena (aberto) é adequado, em atenção aos requisitos legais (artigo 33, §2o, “c”, do Código Penal).
8. Preliminar rejeitada. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
9. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais. Eventual pedido de isenção deverá ser analisado pelo Juízo da Execução.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 82, §5o, da Lei no. 9.099/95.